Tribunal: TJES
Processo: 5005633-68.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM PELA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CARÁTER PRECÁRIO DA MEDIDA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O decisum objurgado não padece de omissão, na medida que o cumprimento da liminar não leva à extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, ante o caráter precário da medida, sendo indispensável o julgamento do mérito da demanda, a fim de confirmar ou não a tutela concedida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005633-68.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: LORENA LANA RIBEIRO BELEM

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM PELA PARTE AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE RECURSAL. CARÁTER PRECÁRIO DA MEDIDA. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

2. O decisum objurgado não padece de omissão, na medida que o cumprimento da liminar não leva à extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, ante o caráter precário da medida, sendo indispensável o julgamento do mérito da demanda, a fim de confirmar ou não a tutela concedida.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da primeira câmara cível do egrégio tribunal de justiça do estado do espírito santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005633-68.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: LORENA LANA RIBEIRO BELEM

EMBARGADA: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por LORENA LANA RIBEIRO BELEM contra v. acórdão (id. 9023668) que nos autos do Agravo de Instrumento, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, para reformar a decisão recorrida.

Em suas razões (id. 9083792), a embargante alega, em síntese, a existência do vício da omissão, posto que o presente acórdão não observou que, conforme explicitado em suas contrarrazões, bem como nas próprias razões do recurso interposto pelo ora embargado, antes mesmo do protocolo do presente Agravo de Instrumento, ou seja, em 11 de abril de 2024 a Operadora de SAúde agravada comprovou nos autos de origem o cumprimento integral da decisão liminar, o que em sua visão implica na ausência de interesse recursal por parte da Agravante.

Assim, aduz que há omissão no julgado que deixou de seguir entendimento da Jurisprudência no que tange casos análogos, inclusive o atual entendimento desta Egrégia 1ª Câmara Cível.

Nestes termos, requer seja conhecido e provido o presente recurso para sanar o vício apontado.

De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos é aquela que recai
“sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Pois bem. Não há que se falar no vício apontado, na medida que, por óbvio, o cumprimento da liminar não leva à extinção do processo por perda superveniente do interesse processual, tampouco à ausência de interesse recursal, ante o caráter precário da medida concedida, sendo indispensável o julgamento do mérito da demanda, a fim de confirmar ou não a tutela concedida.

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

“(...) Não há que se falar em perda superveniente de interesse recursal por suposto cumprimento da ordem judicial liminar, uma vez que a responsabilidade nas tutelas de urgência é objetiva, ou seja, caso o aprofundamento da cognição implicasse alteração de posicionamento e, assim, a revogação da decisão, restaria a possibilidade de liquidação das perdas e danos. Precedente do TJES. (...)” (AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009548-96.2022.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. Desembargador Samuel Meira Brasil. 25/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REJEIÇÃO- NATUREZA PROVISÓRIA DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –NEGATIVA DE COBERTURA POR PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS – NOVO ENTENDIMENTO SOBRE A NATUREZA DO ROL DA ANS – COBERTURA EXCEPCIONAL FORA DO ROL – CASO EM QUE DEMONSTRADA A EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A COBERTURA CONTRATUAL – RECURSO IMPROVIDO.

1. o cumprimento da medida liminar, em razão de seu caráter provisório, não implica na perda do objeto da ação, sendo imprescindível a confirmação da medida antecipatória em sentença. Preliminar rejeitada.

2. Adesão à mudança de entendimento capitaneada pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de não definir como abusiva toda e qualquer negativa da operadora de plano de saúde de fornecer procedimento de saúde não previsto no rol da ANS. Assim como orientou o Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, deve se avaliar, caso a caso, se a cobertura de determinado procedimento pleiteado pelo consumidor é comprovadamente imprescindível para o sucesso do seu tratamento.

3. No caso vertente, restou comprovado pelas provas colacionadas aos autos a imprescindibilidade do procedimento médico solicitado pela agravada, não tendo a agravante demonstrado o contrário.

4. Recurso improvido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002057-09.2020.8.08.0000. 2ª Câmara Cível. RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA)

De mais a mais, saliento que o órgão julgador deve fundamentar seus acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expedidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões relevantes à sua resolução.

Sendo assim, o julgamento do v. acórdão está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”.
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Desta feita, observo que resta claro que as razões manejadas são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador. No caso, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, o acórdão está suficientemente fundamentado, inexistindo o alegado vício.

Feitas estas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 30/09-04/10

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões